Tribunal: STF
Processo: ACO 3511
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado do Piauí em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da União, objetivando a suspensão da sua inscrição em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada reprovação das contas alusivas ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037). 



    Nas suas razões, afirma que a sua inserção em cadastro de devedores da União (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC/SICONV), em razão de alegada falha na prestação de contas referentes ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037), celebrado entre a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e o Estado do Piauí, por meio de sua Secretaria de Transportes – SETRANS/PI, não foi precedida da respectiva Tomada de Contas Especial. 



    Articula com o disposto nos §§ 8º e 9º, do art. 26-A, da Lei nº 10.522/2002, buscando demonstrar que diligenciou perante o DNIT, requerendo a suspensão da anotação de inadimplência, o que não teria ocorrido até o prazo legalmente estabelecido. 



    Sustenta, ainda, que a Tomada de Contas Especial aberta perante o TCU e que atualmente se encontra suspensa (Processo TC 000.453/2014- 4), tem por objeto, especificamente, a apuração de indícios de superfaturamento na execução de dois contratos administrativos [59/2008 e 34/2010] firmados entre o Estado e empresas encarregadas de partes da obra conveniada (Porto de Luís Correia – PI). 



    Nesse sentido, alega, em suma, que “Mesmo sem a instauração da competente Tomada de Contas Especial, o DNIT se antecipou e procedeu desde logo à anotação restritiva do Estado do Piauí no CAUC/SICONV. Instado a reparar o equívoco, recusa-se contudo, denotando desapreço ao art. 26-A da Lei federal 10.522/2002, concessa maxima venia.” (eDOC 1, p. 8) 



    Em 18 de junho de 2021, deferi o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré se abstivesse de inscrever ou suspendesse as entradas já efetuadas em cadastros federais de inadimplentes (CAUC/SICONV) relativas ao Estado do Piauí, no tocante ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037), bem como indeferi a petição inicial quanto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por ilegitimidade passiva (eDOC 10).



    Em contestação, a União impugnou o valor atribuído à causa pelo autor, nos termos dos artigos 293 e 337, III, do CPC, discorreu acerca da legitimidade do DNIT para figurar no polo passivo da ação e defendeu a ilegitimidade passiva ad causam da União.



    Em 05 de agosto de 2021, a União interpôs embargos declaratórios em face da decisão monocrática que deferiu a tutela provisória de urgência, buscando esclarecimentos acerca dos “limites do dispositivo da decisão nos termos da tese fixada no julgamento do RE-RG 1.067.086 (Tema nº 327), fazendo constar expressamente que o impedimento de inscrever o Estado autor em cadastros federais perdura apenas até a finalização do julgamento da tomada de contas especial do Convênio SEP/PR nº 003/2007.” (eDOC 30, p. 9)  



    Consignada a desnecessidade de produção de novas provas, determinei a intimação das parte para apresentação de alegações, bem como a abertura de vista dos autos ao Procurador-Geral da República (eDOC 35).



    O Estado do Piauí reiterou os termos das manifestações anteriores (eDOC 36). 



    A União manifestou-se pela ratificação dos termos da contestação, bem como postulou, subsidiariamente, pelo “julgamento da presente demanda em consonância com a tese fixada no Tema 327 da sistemática de Repercussão Geral (RE nº 1.067.086), conforme fundamentos contidos nos embargos de declaração” (eDOC 40, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência parcial do pedido, nos seguintes termos (eDOC 45, p. 1-2):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. VALOR DA CAUSA. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SICONV. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JULGAMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação cível originária em que se objetiva cancelar a inscrição de estado-membro nos cadastros federais de inadimplência e afastar óbices à transferência de recursos federais, independentemente de qual órgão da administração federal tenha feito a inclusão do estado-membro.



    2. O valor da causa na ação originária há de corresponder ao proveito econômico dela decorrente, nos termos do art. 292, V, do CPC. 



    3. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327 da Repercussão Geral), a inscrição dos entes federados em cadastros de inadimplentes pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo legítima somente após o julgamento da tomada de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual, ressalvadas apenas as hipóteses de não prestação de contas. — Parecer pela retificação do valor da causa e pela procedência do pedido, prejudicados os embargos de declaração.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, permanece hígida a decisão pretérita no tocante à competência do STF para processar e julgar a presente ação. Nesse sentido, reitero que é iterativa a compreensão deste Tribunal no sentido de que a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência enquadram-se no preceito de conflito federativo presente na alínea “f” do inciso I do Texto Constitucional.



    Do mesmo modo, reconheço a legitimidade da União para figurar no polo passivo da presente ação. Nos termos do que já exposto, observo que a jurisprudência assente do STF imputa à União, na qualidade de gestora, a competência para proceder à inscrição no Cadastro Único de Convênios (CAUC) e no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), não obstante tenha o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) personalidade própria. Assim, a presente demanda não comporta litisconsórcio passivo necessário quanto ao caso. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados: ACO 1.995, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015; ACO-AgR 2.165, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.09.2015. 



    Confira-se, ainda, íntegra da ementa do julgamento da ACO 2.950, constante do parecer ofertado pela PGR (eDOC 43, p. 6-7):



    “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Legitimidade passiva da União. Necessidade de tomada de contas especial. 



    1. Agravo em face de decisão monocrática pela qual julguei parcialmente procedente o pedido, para afastar a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência motivada pelo descumprimento de convênio, em razão da falta de garantia do contraditório e da ampla defesa prévios à anotação. Neguei o pedido de aprovação das contas referentes ao convênio. 



    2. Recurso em que se alega: (i) a ilegitimidade passiva da União, uma vez que a inscrição foi realizada por autarquia federal; (ii) a desnecessidade de tomada de contas especial para a inscrição nos cadastros federais de inadimplência; e (iii) a pendência de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral sobre o tema. 



    3. A União tem legitimidade passiva nas causas que cuidam da inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, mesmo quando se trate de inscrição efetuada por autarquia federal. Precedentes. 



    4. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, relatoria da Ministra Rosa Weber. A conclusão do julgamento do recurso extraordinário impõe prejuízo ao terceiro argumento do agravante. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente.” (ACO 2950 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17.08.21 (Grifei).



    Quanto ao mérito da ação, esta Corte, no julgamento do RE 1.067.086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei) 



    Por conseguinte, a alegada ofensa ao postulado do devido processo legal merece prosperar na medida em que não houve, efetivamente, no presente caso, o julgamento da Tomada de Contas Especial anteriormente à inscrição da parte Autora nos sistemas CAUC/SIAFI/CADIN e congêneres.



    Quanto ao ponto, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República, “a União deixa de contrapor a situação fático-jurídica narrada pelo Estado autor, limitando-se a impugnar questões preliminares, como o valor da causa e a legitimidade passiva.” (eDOC 43, p. 10)



    Anoto ainda que, em processos da minha relatoria que tratam do mesmo tema, a União não tem se limitado a solicitar a aplicação da tese fixada no julgamento do tema 327. Em tais casos, a parte Ré têm reconhecido expressamente a procedência do pedido autoral. Nesse sentido, vide decisão de homologação de reconhecimento da procedência do pedido formulado na ACO 3.423, DJe 27.02.2023. 



    Ante o exposto, à luz da tese fixada no RE 1.067.086, para o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impõe-se consignar que, em relação ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037), celebrado entre a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (sucedida pelo DNIT) e o Estado do Piauí, por meio de sua Secretaria de Transportes - SETRANS/PI, a inscrição do Estado do Piauí em cadastro de inadimplentes da União somente pode ser efetivada após o julgamento de Tomada de Contas Especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas. 



    Por fim, merece prosperar a impugnação ao valor da causa apontado pela parte Ré, na medida em que o Estado do Piauí pretende apenas o cancelamento da sua inscrição em cadastros federais de inadimplência. Não se discute “o mérito da prestação de contas Convênio SEP/PR nº 003/2007 nem tampouco os valores imputados ao Estado em decorrência da reprovação dessas contas.” (eDOC 22, p. 4)



    Assim, a atribuição do valor da causa, no montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão nem ao proveito econômico perseguido pelo Autor. Desse modo, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, corrijo o valor da causa para a quantia de R$ 10.000 (dez mil reais).



    Ante o exposto, conheço da ação cível originária a que se dá procedência, nos termos dos arts. 355, I, e 487, I, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, ratificando a liminar concedida previamente, com a finalidade de determinar a retirada da inscrição do Estado do Piauí no CAUC/SICONV/SIAFI ou qualquer outro cadastro restritivo referente ao Convênio SEP/PR nº 003/2007 (SIAFI 634037), até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial.



    Prejudicado os embargos declaratórios pendentes.



    Despesas processuais arcadas pela parte vencida.



    Tendo em vista o disposto no §8º do art. 85 do CPC, condeno a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente